Tribunal: TJES
Processo: 0010053-38.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010053-38.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO EDUARDO FIGUEIREDO DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

_
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser mantida a condenação do réu como incurso na sanção dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.
2.
Os depoimentos dos policiais militares, envolvidos na prisão do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação.
3.
Inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, diante das circunstâncias que culminaram, na prisão em flagrante do acusado, da variedade de entorpecentes e, principalmente, da existência de outra condenação, em desfavor do réu, pelo crime de tráfico de drogas (ação penal n.º 0007492-41.2020.8.08.0034), o que evidencia o não preenchimento do requisito legal dos “bons antecedentes”, justificando o afastamento do benefício. Precedentes STJ e TJES.
4. Recurso desprovido
.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
BRUNO EDUARDO FIGUEIREDO
DIAS

(fls. 169-172) em face da sentença, de fls. 161-165, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, “caput” da Lei n.º 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões, o apelante requer, em síntese:
[1]
absolvição do réu, com base no art. 386, inciso V, do CPP e no princípio
“in dubio pro reo”
; ou, alternativamente,
[2]
aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 02 de agosto de 2022, por volta das 16 horas, na rua Toulo Lautrec, no bairro Barra do Jucu, em Vila Velha-ES, os agentes da Guarda Municipal, em apoio à equipe de Inteligência, se deslocaram para a região, a fim de averiguar informações obtidas sobre movimentação de tráfico de entorpecentes, dentro de uma pequena mata, ocasião em que encontraram o denunciado tentando deixar o local, sendo, contudo, detido.

Registra, ainda, a peça acusatória, que próximo à localidade onde o acusado estava foi encontrado: 07 (sete) unidades de substância similar a haxixe; 05 (cinco) pinos da substância similar a cocaína; 01 (um) papelote da substância similar a cocaína; 27 (vinte e sete) buchas da substância similar a maconha; 10 (dez) pedras da substância similar crack, além de R$21,00 (vinte e um reais) em espécie, e outros materiais.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início,
no tocante ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 02-06), pelo Auto de Apreensão (fl. 11), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade da Droga (fl. 13), pelo Boletim Unificado (fls. 17-24), pelo Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 31-35) e pelo Laudo Pericial de Exame Químico (fls. 113-114).

Por sua vez a autoria foi, devidamente, comprovada por meio da prova oral colhida em juízo e, notadamente, pelo depoimento prestado, pelos Policiais (mídia de fl. 159), que realizaram a prisão em flagrante do acusado, os quais, narraram a abordagem policial, com riqueza de detalhes, sendo incisivos e preponderantes para o deslinde da questão.

Registro que, os referidos agentes públicos, confirmaram as declarações prestadas, na fase extrajudicial, no sentido de que, na abordagem policial, restou constatado que, no caminho percorrido pelo réu, foi encontrada a quantidade de entorpecentes, acima mencionada e, com o auxílio da equipe k9, outras drogas também foram encontradas no local, sendo atribuídas ao acusado, eis que as embalagens eram idênticas.

Friso que, em delitos dessa natureza, as palavras dos agentes de segurança pública, que participaram da abordagem do réu e que, geralmente, são as únicas testemunhas, na cena do crime, adquire especial relevância probatória.

A propósito, cito precedente desta Corte Estadual de Justiça, no julgamento da Apelação n.º 0002902-54.2020.8.08.0024, perante a Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, ocorrido em 11/05/2023.

Portanto, não vislumbro fundamento para acolher a pretensão absolutória, eis que
o acervo probatório demonstra que os fatos apresentam sensíveis características de tráfico de drogas, até pela região, em que ocorreu a prisão em flagrante do acusado, notoriamente, conhecida por essa prática ilícita.

Em relação ao pleito defensivo de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), na terceira fase da dosimetria da pena, entendo inviável, diante das circunstâncias que culminaram, na prisão em flagrante do acusado, da variedade de entorpecentes e, principalmente, da existência de outra condenação, em desfavor do réu, pelo crime de tráfico de drogas (ação penal n.º 0007492-41.2020.8.08.0034), o que evidencia o não preenchimento do requisito legal dos “bons antecedentes”, justificando o afastamento do benefício. Sobre o tema, cito a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
4. Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art.
33
,
§4º
, da Lei n.º
11.343
/2006,
que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. [...] (STJ - AgRg no HC: 787270 RS 2022/0377657-3, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

[...] 1. O §4º do art. 33 da Lei nº 11343/06 trata do “tráfico privilegiado”, exigindo para a concessão da minorante o preenchimento de “quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa” (AgRg no HC n. 751.467/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022) [...]
5. Portanto, tratando-se de réu portador de maus antecedentes, não faz jus ao reconhecimento do privilégio, na medida em que não preenchido o requisito legal dos “bons antecedentes”.
[...] (TJES, Apelação Criminal n.º 0000880-89.2020.8.08.0002, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator: Des. Sergio Ricardo de Souza, Data do julgamento: 19/09/2022)

Por esses fundamentos, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5009879),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar